Tribunal: TJSP
Processo: 0008021-76.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008021-76.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCAS VINICIUS DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008021-76.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42.077
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0008021-76.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: LUCAS VINICIUS DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Remição
Leitura

Impossibilidade
Art. 126 da L.E.P. que faz
menção a remição das penas pelo trabalho ou pelo
estudo
Ausência de previsão legal
Agravo
improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado LUCAS VINICIUS DE ALMEIDA nos autos da execução que se
processam perante a 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 25/26, que
indeferiu seu pedido de remição de penas com base em leitura de obra literária
(fls. 01/04).
Processado o recurso, contrariado (fls. 09/14),
mantida a orientação traçada (fls. 15), opinou a D. Procuradoria de Justiça
desprovimento agravo (fls. 36/39).
É o relatório.
Trata-se de pedido de remição de penas por parte do
sentenciado com base na leitura da obra “Ansiedade Como enfrentar o mal do
século” de Augusto Cury, e a elaboração da respectiva resenha.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008021-76.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Com efeito, nos termos do artigo 126, da Lei de
Execução Penal, o sentenciado que cumpre pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir parte de sua pena por trabalho ou por estudo.
Vale dizer que esse rol é taxativo, ressalvando-se,
ainda, que a partir de agora, o estudo permitirá descontar 1 (um) dia de pena a
cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três)
dias (cf. art. 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal).
Assim, verifica-se que a Lei no 12.433/2011, que
alterou o art. 126, dentre outros, não estabeleceu a possibilidade de remição das
penas apenas pela leitura, não podendo, a mera leitura de obra literária, diante da
especificidade contida no art. 126, § 1o, inciso I, ser equiparada ao estudo para
fins de remição.
Portanto, embora a leitura seja importante ferramenta
no processo de ressocialização dos presos, não há previsão legal de que ela incida
na remição das penas do sentenciado.
Nesse sentido, vem decidindo esta C. Câmara
Criminal:
“Contudo, a falta de previsão legal não pode ser
suprida por Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, por
afronta à tripartição dos poderes, e, menos ainda, por Portaria editada
regionalmente pela Corregedoria de um DEECRIM, no caso o da 5a RAJ, da
comarca de Presidente Prudente. De outra parte, não se teria como aquilatar,
com a segurança mínima indispensável, se o sentenciado efetivamente procedeu
à leitura da obra literária e, além disso, se foi realmente o responsável pela
elaboração da resenha, de modo a hipoteticamente fazer jus à remição. Convém
anotar que, nessa direção, tem se orientado a jurisprudência deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008021-76.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Tribunal de Justiça de São Paulo (AE no 0075518-11.2014.8.26.0000, Rel. DES.
CÉSAR
MECCHI
MORALES,
julgado
em
07/04/2015;
AE
no
0076529-75.2014.8.26.0000, Rel. DES. RICARDO TUCUNDUVA, julgado em
30/04/2015; AE no 0047215-50.2015.8.26.0000, Rel. DES. GERALDO
WOHLERS, julgado em 29.09.2015; AE no 9000163-36.2015.8.26.0506, Rel.
DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO, julgado em 17.05.2016; AE no
7005100-30.2017.8.26.0482, Rel. DES. EUVALDO CHAIB, julgado em
29.08.2017 e AE no 7003780-42.2017.8.26.0482, Rel. DES. MARCO ANTONIO
MARQUES DA SILVA, julgado em 21.09.2017. Portanto, seja por absoluta falta
de amparo legal, como bem apreendido pelo MM. Juízo a quo, seja por inexistir
controle efetivo sobre a atividade em tese desenvolvida, o desacolhimento da
pretensão era mesmo medida que se impunha” (TJSP - 14a C. Criminal -
Agravo n. 9000695-14.2017.8.26.0482 - Rel. Des. FERNANDO TORRES
GARCIA).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR